Tribunal: STF
Processo: AI 242237
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA - Ausência de violação ao art. 93, IX, CF, que não
exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão; à garantia da ampla defesa, que não impede a livre análise
e valoração da prova pelo órgão julgador; e ao princípio da
universalidade da jurisdição, que foi prestada na espécie, ainda que
em sentido contrário à pretensão do agravante.